Tribunal: TJDFT
Processo: 0716213-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT E § 1o, INCISO II, DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. JUSTA CAUSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em inviolabilidade de domicílio e em ilicitude da prova colhida na residência do acusado, haja vista que as diligências policiais foram realizadas diante das suspeitas da ocorrência de crime de ameaça/agressão relatadas pela própria irmã da vítima, que, conduzindo os policiais ao local onde seu ofensor estaria, franqueou a entrada dos policiais na residência que, de pronto, visualizaram a existência de pés de maconha no local.
2. Devidamente demonstrada a situação de flagrância da conduta criminosa levada a efeito pelo apelante, não há que se falar em ilegalidade na conduta dos agentes que adentraram o domicílio plenamente amparados pela Lei, seja pela prática de possível crime de agressão, que motivou a ida dos policiais ao local, seja pela prática de tráfico de drogas, constatada após o ingresso no imóvel, destacando-se, ainda, que inegavelmente a irmã do réu franqueou a entrada dos referidos agentes. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. O artigo 42 da Lei no 11.343/2006 prevê circunstância especial, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) no caso concreto.
4. A reincidência obsta a concessão da benesse do tráfico privilegiado, por afastar os requisitos cumulativos do §4o do artigo 33 da LAD.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para somente para afastar a circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006, e reduzir a pena.